Tribunal: TJDFT
Processo: 0746951-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DA POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA DO ESBULHO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 560 do CPC/15 dispõe que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse do imóvel em caso de esbulho, desde que demonstre os requisitos estabelecidos no artigo 561 do mesmo normativo legal: a posse, o esbulho e a data da perda da posse.
2. Deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse se a parte autora não comprova o esbulho pela possuidora de fato do imóvel.
3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1.076/STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo, não se admitindo o arbitramento de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como é a hipótese em exame.
4. Apelação conhecida e não provida.